Tribunal: TJDFT
Processo: 0731393-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731393-58.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ADRIANE CELINE FERREIRA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A., em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 44924687), em ação declaratória de inexistência de débitos com tutela antecipada c/c danos morais, ajuizada por ADRIANE CELINE FERREIRA DE SOUZA. Adota-se o relatório da sentença (ID 44924687): Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos com tutela antecipada c/c danos morais movido por ADRIANE CELINE FERREIRA DE SOUZA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Narra, em síntese, que é correntista do requerido e possui cartão crédito administrado por ele; que, no dia 10/07/2022, constatou a cobrança indevida em seu cartão de crédito, nos valores de R$ 9.900,00 e R$ 9.980,00 em benefício da empresa Frango com Farofa; que, apesar de ter contestado a compra, o Banco requerido negou o estorno, alegando que a compra foi feita com chip e senha, de forma regular; que, além de manter a cobrança, retirou de sua conta corrente a quantia de R$ 501,00, em 11/07/2022, para “gastos cartão de crédito”; que a empresa onde foram realizadas as compras está localizada em São Paulo e não seria possível a compra, uma vez que estava em Brasília; que fez reclamação via SENACON e no sítio eletrônico Reclame Aqui, mas o requerido insiste na cobrança das despesas indevidas. Diz que sofreu danos de ordem moral e finaliza com os seguintes pedidos: DOS PEDIDOS Com base no exposto, requer: a) que a parte requerida seja citada no endereço acima delineado, por meio postal para, querendo, dentro do prazo legal, responderem aos termos da presente ação, sob pena de revelia; b) A concessão, imediata e inaudita altera pars, da TUTELA DE ANTECIPADA para que o requerido cesse as inúmeras ligações de cobrança, a exclusão da inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes do SERASA/SPC, cobrança da fatura e de quaisquer encargo que possam incidir nos valores indevidamente cobrados, que providencie a retirada de qualquer menção negativa que promova a diminuição do Score e que seja compelido a desbloquear a conta corrente da requerente, desbloqueio do cartão de crédito, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); c) declarar a nulidade das compras clandestinas lançadas no cartão de crédito, no valor total de R$ 19.898,00 (dezenove mil, oitocentos e noventa e oito reais) sob o argumento de que não foram contraídas pela parte requerente, com a consequente decretação da inexigência do pagamento das mesmas; d) condenação do requerido ao pagamento do indébito em dobro, no valor de R$ 1.002,00 (mil e dois reais), a ser acrescido de correção monetária e juros legais; e) condenação da empresa Requerida ao pagamento de indenização por danos morais causados a Requerente, devendo, para tanto, ser considerado o caráter indenizatório e pedagógico de tal condenação, ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou ser arbitrado por V. Exa; f) que reconheça desde logo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em testilha e declare invertido o ônus da prova no presente embate judicial, com fulcro no artigo 6o, VIII, do CDC, cabendo ao requerido elidir as alegações encartadas nesta peça processual, as quais passam a deter presunção de veracidade; g) a condenação do réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do disposto no CPC; O pedido de antecipação de tutela foi deferido pela decisão de id 134509520. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo que as compras foram realizadas de forma totalmente SEGURA, com a devida utilização de CHIP e SENHA DE USO PESSOAL e INTRANSFERÍVEL; que estes dados deveriam ser de conhecimento APENAS DO TITULAR DO CARTÃO, conforme dispõe o regulamento do cartão; que é de responsabilidade da titular a guarda do cartão e respectiva senha; que não houve falha na prestação dos serviços; que a inserção de senha para realização da operação impossibilita a presunção de fraude; que a operação foi regular e não é o caso de repetição do indébito; que não há dano moral a ser indenizado; que o valor indicado a título de danos morais é exagerado; que a tutela concedida deve ser revogada. Punga pela total improcedência do pedido inicial. A autora apresentou réplica. Ao final julgou o juízo sentenciante (ID 44924687): Ante o exposto, confirmo a antecipação de tutela e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para declarar a inexistência do débito. Condeno o requerido à repetição do indébito no valor de R$ 1.002,00, devidamente corrigido pelo INPC a contar da data de cobrança e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação. Condeno o requerido a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00, corrigida monetariamente a contar da publicação desta sentença (súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data das compras, ou seja, 08/06/2022 (art. 398, CC, e súmula 54 STJ). Extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Inconformado, o banco apelante interpôs o presente recurso (ID 44924690). Alega, em síntese, que as transações foram realizadas com utilização de Chip e senha de uso pessoal e intransferível, o que conferiria autenticidade aos referidos pagamentos. Logo, não seria possível afastar a responsabilidade da apelada pela utilização do cartão. Sustenta também que não seria cabível a condenação em danos morais no presente caso, em virtude de culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. Afirma que agiu em exercício regular de direito ao realizar as cobranças da fatura do cartão de crédito e ao negativar o nome da recorrida. Preparo regular (ID 44924691). Contrarrazões da apelada (ID 44924696). Preliminarmente, sustentou a intempestividade da apelação. No mérito, aduz a aplicação da legislação consumerista, devendo ser reconhecida a falha de segurança na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade do recorrente. Narra ainda que houve negativação de seu nome, redução de Score e cobrança indevida de dívida, fatos que configurariam danos morais. Ao fim, pugna para que os recursos não sejam conhecidos. Caso haja conhecimento da apelação, requer que não seja provida. Em petição de ID 45647031 , o apelante informou a ocorrência de novo acordo entre as partes, motivo pelo qual requer a desistência do recurso interposto, bem como a homologação do acordo, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil[1]. Sem manifestação da parte apelada. É o relatório. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do presente recurso, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Registre-se, ainda, que em ID 45647031 consta o acordo firmado entre as partes e o respectivo pedido de extinção do feito. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. À Secretaria para exclusão do feito da pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)III – homologar: (...)b) a transação